Tribunal: TJBA
Processo: 8010401-80.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010401-80.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

APELADO: BIANCA ALVES DO AMARAL

Advogado(s)
:
RAYRA NAELHI PEREIRA CRUZ

MM 13

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. BEM IMÓVEL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA OU BREVE. CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL.
VÍCIO CONSTATADO. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de contrato de participação em grupo de consórcio de imóvel. A consumidora alega ter sido induzida em erro por promessa de contemplação célere (prazo de 7 a 60 dias) mediante aporte de lance elevado, o que motivou a ação de anulação com pedido de restituição de valores e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento (erro substancial) na celebração do contrato de consórcio decorrente de promessa enganosa de contemplação; (ii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma integral e imediata ou se segue as regras de desistência voluntária (Lei nº 11.795/2008); e (iii) avaliar a configuração de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) obriga o fornecedor a garantir compreensão clara do negócio, de modo que a omissão ou ambiguidade que conduz o consumidor a erro substancial compromete a validade da vontade.

4. Provas audiovisuais demonstram que a estratégia de venda focou em promessa de contemplação imediata ou breve, o que configura erro substancial sobre a natureza aleatória do contrato (arts. 138 e 139/CC).

5. A existência de cláusulas contratuais escritas e claras não afasta a ilicitude quando o conteúdo verbal enganoso foi determinante para a contratação.

6. A responsabilidade da administradora é solidária pelos atos de seus prepostos (art. 34/CDC).

7. A anulação por invalidade originária impõe o retorno ao estado anterior (art. 182/CC), sendo inaplicáveis as regras de devolução de consórcio para desistentes voluntários (Tema 312 do STJ), o que justifica a restituição integral e imediata.

8. O dano moral é configurado pela frustração da expectativa de moradia e abalo financeiro; o montante de R$ 8.000,00 não comporta redução por situar-se em patamar inferior aos precedentes deste Tribunal de Justiça para casos análogos.

IV. Dispositivo

1. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010401-80.2025.8.05.0146, em que figuram como apelante ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e como apelada BIANCA ALVES DO AMARAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.